Tribunal: CARF
Processo: 16306.720523/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720523/2011-32
ACÓRDÃO
1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. Os saldos negativos de IRPJ e
da CSLL apurados nas declarações apresentadas devem ser regularmente
comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de
compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.
SALDO NEGATIVO. BASE DE CÁLCULO. Não comprovada a regularidade fiscal
da dedução da receita bruta das vendas canceladas, devoluções e descontos
incondicionais, assim como a exclusão do lucro líquido da reversão dos
saldos das provisões não dedutíveis, deve ser a retificação da base de cálculo
da contribuição para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ao final
do período.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Não comprovada a
existência do crédito de saldo negativo de período anterior, utilizado na
compensação das estimativas, estas devem ser glosadas do saldo negativo
do período.
PRECLUSÃO. Não se pode apreciar as provas que no processo administrativo
o contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de
inconformidade para a primeira instância, pois se opera o fenômeno da
preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
2
Acordam os membros do colegiado: colegiado: (i) por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de decadência; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso
voluntário, por falta de provas - vencidos os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque
(relator) e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que lhe davam parcial provimento, para que se
retornasse o processo à Receita Federal do Brasil para a emissão de Despacho Complementar.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa - Redator designado
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra decisão da DRJ que negou direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, porquanto a
administração tributária haver apurado tributo a pagar no período, inexistindo crédito que
justificasse as Declarações de Compensação apresentadas pela contribuinte.
O saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 é o ponto nevrálgico
controvertido nos autos, tendo o Despacho Decisório resumido os motivos para a negativa do
pedido formulado:
4.1. Em relação à DIPJ do ano-cal.2002:
a) como comprovação da dedução da Ficha 06 A, linha 11, “Vendas canceladas, devoluções e
descontos incondicionais”, no valor de R$ 523.935.499,08 apenas apresentou uma planilha
(doc.8, fl.324) com algumas contas que totalizaram a dedução informada na DIPJ, mas que
somente discriminam que os descontos incondicionais atingiram R$ 507.840.205,03 e as
devoluções/cancelamentos R$ 16.095.294,05, sem qualquer comprovação contábil relativa às
datas, valores e incidência nas hipóteses de dedutibilidade da receita de vendas;
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
3
b) como comprovação de que não houve efeitos fiscais na exclusão da Ficha 09A , linha 25,
“Reversão dos saldos das provisões não dedutíveis” no valor de R$ 26.877.551,33, tendo em
vista que na Ficha 06A, linha 29, “Reversão dos saldos das provisões operacionais” foi
informado apenas o valor de R$ 1.636,80, limitou-se a apresentar duas planilhas (docs.9 e 10,
fls.325 e 326, respectivamente), com algumas contas que totalizaram as reversões informadas
na DIPJ, mas que somente discriminam que a exclusão foi devida principalmente às reversões
de provisão de PIS/Cofins no valor de R$ 21.416.105,79 e de provisão de bônus de R$
2.988.001,70, sem qualquer comprovação contábil relativa às datas, valores e incidência nas
hipóteses de adição e posterior exclusão por reversão.
c) como comprovação das possíveis perdas incorridas nas aplicações de renda variável, visto
que mesmo informando ganhos no total de R$ 9.292.574,21 na Ficha 43, informou na Ficha 06
A., linha 21, “Ganhos auferidos no merc. de renda variável, exceto day-trade”, valor zerado,
apenas apresentou uma planilha (doc.11, fl.327) reproduzindo os valores já informados na
Ficha 43 da DIPJ, sem qualquer comprovação de possíveis perdas em renda variável ou, até
mesmo que possível(is) parcela(s) dos ganhos teria(m) sido tributada(s) em ano(s)-cal(s).
anterior(es) pelo regime de competência, que justifique a informação de ganho zerado
supracitado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de
liquidez e certeza do direito creditório, em decisão assim ementada (e.fls. 398/408):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Crédito. Saldo Negativo. Comprovação. Os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas
declarações apresentadas devem ser regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando
objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
Saldo Negativo. Base de Cálculo. Não comprovada a regularidade fiscal da dedução da receita
bruta das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais, assim como a exclusão
do lucro líquido da reversão dos saldos das provisões não dedutíveis, deve ser a retificação da
base de cálculo da contribuição para fins de determinação do saldo de CSLL a pagar ao final do
período.
Saldo Negativo. Estimativas Compensadas. Não comprovada a existência do crédito de saldo
negativo de período anterior, utilizado na compensação das estimativas, estas devem ser
glosadas do saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a parte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 413/426), em que suscita as
seguintes razões de defesa:
a) Prejudicial de decadência do alegado lançamento, sob o fundamento do art. 150,
§ 4o, do CTN;
b) Necessidade de baixa em diligência, em respeito à ampla defesa, por alegada
arbitrariedade da glosa dos valores constantes de sua DIPJ, relacionadas às
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
4
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais (ficha 06A e ficha
09A);
c) Necessidade de busca da verdade material, com fundamento no art. 142 do CTN,
que exigiria da administração tributária o aprofundamento sobre os créditos
reclamados;
d) Glosa indevida por presunção, sob o pretexto de que haveria lançamento
tributário e o mesmo merece ser reformado;
e) Enriquecimento sem causa da União.
Por fim, apresenta petição de e.fls. 5376/5380, em que junta duas notas fiscais para
comprovar, por amostragem, e equívoco das glosas referentes a descontos incondicionais,
devoluções e cancelamentos, requerendo a realização de diligência ou a reforma da decisão
recorrida
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente suscita prejudicial de mérito relacionada à pretensa ocorrência de
decadência, sob o argumento de que, “transcorridos aproximadamente 10 anos do fato gerador, a
Autoridade Fiscal desconsiderou, por completo, a apuração realizada”.
Inexiste decadência no caso em apreço, uma vez que as DCOMPs foram transmitidas
em setembro/2007 (fato incontroverso, conforme e.fls. 2/73) e a parte foi intimada do Despacho
Decisório em fevereiro/2012 (vide AR e.fls. 366), portanto, dentro do prazo legal de 5 anos.
A parte entende que a administração tributária realizou um lançamento indireto ao
analisar o saldo negativo do ano-calendário de 2002, porém, não é essa a realidade. Com efeito, não
se pode confundir a extinção do direito do Fisco lançar tributos, decorrente do fenômeno da
decadência para constituição de crédito tributário, com a homologação tácita que decorre de
pedidos de restituição ou declaração de compensação.
No caso de DCOMPs, não há decadência do direito ao lançamento, pois o direito
creditório pertence ao contribuinte. O ônus da administração tributária consiste em analisar a
liquidez e certeza do crédito vindicado, sob pena de considerar-se tacitamente homologada a
compensação, caso o Fisco silencie por 5 anos, contados da entrega da declaração.
Aliás, isso é expressamente previsto no § 5o do art. 74 da Lei 9430/96, que assim
regula a matéria:
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
5
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

Não seria lógico admitir que a contagem do prazo para homologação tácita ocorresse
desde o ano-calendário que formou o pretendido saldo negativo (no caso dos autos, havido em
2002), pois isso retiraria do Fisco a possibilidade de analisar adequadamente o pedido, caso o
mesmo fosse apresentado, por exemplo, no último dia. Evidentemente, o prazo de análise se conta
do pedido de crédito, devendo a administração pública verificá-lo desde sua origem.
Assim, afasto a ocorrência da homologação tácita, equivocadamente tratada pela
recorrente como prejudicial de decadência.
RAZÕES DE MÉRITO
DAS GLOSAS
A parte controverte em seu recurso a glosa dos créditos que afetaram a formação do
saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2002, os quais constam da DIPJ na Ficha 06A (vendas
canceladas, devoluções e descontos incondicionais), que totalizam R$ 523.935.499,08, e na Ficha
09-A (reversão dos saldos das provisões não dedutíveis), no montante de R$ 26.877.551,33, que
não foram justificados perante a administração tributária, ainda que a parte tenha sido intimada
para tanto.
Quanto às vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais
A administração tributária intimou a contribuinte (e.fls. 272) a comprovar as
deduções da Ficha 06A, sem que a empresa tenha apresentado à época nenhuma informação
baseada em provas, limitando-se a apresentar planilha resumida com os totalizadores, conforme se
vê às e.fls. 324, abaixo reproduzida, sem estar acompanhada de nenhum documento contábil ou
fiscal:
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
6

Por essa razão, a decisão da DRJ manteve a glosa, aduzindo que, “com relação à
dedução das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais e à exclusão da reversão dos
saldos das provisões não dedutíveis, limitou-se a contribuinte a trazer aos autos os documentos de
fls. 324/326, que, de fato, não são hábeis comprovar a regularidade fiscal do procedimento adotado.
Juntamente com a manifestação de inconformidade, não foram trazidos outros documentos ou um
início de prova acerca da regularidade do procedimento adotado, sem o qual sequer se abre a
possibilidade de realização de prova diligencial” (e.fls. 406).
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta novamente o totalizador dos
créditos e, pela primeira vez, anexou documentos contábeis com a informação de que “as contas
312201, 312202. 313101, 313201 e 313202 foram geradas e disponibilizadas em formato Excel
(DOC.03). No que diz respeito à conta 312101, o arquivo foi gerado em ‘bloco de notas’, pois a
quantidade de lançamentos é tamanha, que inviabilizou a geração em formato Excel (DOC.04 –
mídia – SVA)”. Tais documentos encontram-se acostados ao recurso e repousam às e.fls. 453/457),
listados em formato digital.
Quanto à reversão dos saldos das provisões não dedutíveis
Em relação a esse ponto, a contribuinte foi intimada a comprovar que não houve
efeitos fiscais na exclusão equivocada da Ficha 09A – linha 25 – da “reversão dos saldos das
provisões não dedutíveis” no valor de R$ 26.877.551,33, uma vez que a Ficha 06A, linha 29, que
trata da “reversão dos saldos das provisões operacionais”, informa apenas o valor de R$ 1.636,80.
A interessada apresentou à época duas planilhas (e.fls.325 e 326), sem juntar ou controverter
nenhum documento contábil, levando a DRJ a manter a denegação do crédito.
Consta do Recurso Voluntário as explicações posteriores da contribuinte, a saber:
Para a rubrica destacada na linha 25 da Ficha 09A, cumpre informar que a empresa adota a prática de controle
das Provisões pelos saldos das Contas Patrimoniais. Essas provisões são ajustadas nas bases de cálculo de
IRPJ e CSLL e devidamente registradas na Parte B do LALUR.
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
7
Com base nesse procedimento, em dezembro de 2002, a empresa adicionou os saldos das contas de
provisões registrados no Balanço Patrimonial da Companhia, bem como reverteu os valores adicionais no ano
de 2001, que constavam na Parte B do LALUR, conforme documento anexo (DOC.05).
Cabe ressaltar que, especificamente em relação ao ano de 2002, a empresa efetuou a reversão de parte do
saldo de Provisão de PIS e COFINS, constante na Parte B do LALUR, no montante de R$ 21.416.105,79, que
não se refere apenas ao saldo contábil de Dezembro/01, mas de valores adicionados em anos anteriores. Isso
porque a empresa ingressou com uma Ação Judicial para questionamento dos efeitos da Lei 9.718/98 e
ofereceu à tributação ao longo dos anos os valores que deixaram de ser recolhidos, por conta dessa Medida
Judicial.
Nesse mesmo ano, a empresa aderiu à anistia à época e desistiu de parte da Ação Judicial em que questionava
o aumento da alíquota de COFINS de 2% para 3%, efetuando o pagamento desses valores no mês de
novembro/02, conforme se depreende dos documentos acostados (DOC.06).
Os pagamentos de PIS e COFINS efetuados nessa data também englobaram a desistência de outra Ação
Judicial em que a empresa questionava o PIS e a COFINS Substituição Tributária.
Foi anexado ao recurso o “demonstrativo das exclusões das bases de IR e CS” (e.fls
458/468), com cópia do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, onde se verificam os
apontamentos contábeis destacados no recurso da contribuinte. Juntaram-se também:
a) Comprovantes de arrecadação no período (e.fls. 469/529);
b) Livros razões contábeis (e.fls. 533/537);
c) Livros razões analíticos (e.fls. 538/625);
d) Bloco de notas (e.fls. 629/5371);
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
Verifica-se o esforço probatório tardio da parte em apresentar documentos
contábeis, que não foram analisados pela administração tributária em tempo algum, mas que agora
sobrevêm quando do acesso ao CARF. Há a firme intenção de demonstrar o direito creditório, com
milhares de páginas de documentos e arquivos eletrônicos juntados em mídia digital, cujo registro
consta dos autos.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o
feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
8
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por
isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do processo
administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de
decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele processo
que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz
com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar
a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO
SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos após
a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes,
a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
9
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS
E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA
NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto
requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade
de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter
os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada,
apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o
não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 -
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger
no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
10
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de
modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não
se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio
da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos
posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento
do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74,
em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
(Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de
analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora
acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há
óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito
da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente. (Acórdão
no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF
Considero admissível que a apresentação de elementos de prova capazes de
controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do
contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto
do processo.
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
11
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o enriquecimento
sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à autoridade
administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os dados retificados e/ou
apresentados posteriormente, juntamente com os demais elementos acostados aos autos, sem
prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida
necessária à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se
gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres públicos sem
motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma de
Julgamento, a saber:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento
da DCTF com a sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que
se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para
a compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local
Competente.
(Acórdão
no
1201002.989–2aCâmara/1aTurmaOrdinária
Sessão
de
12dejunhode2019)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer
Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO
PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela
unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em
sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Não
subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em conta informações
prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do
indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB
No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos do Parecer
Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO
PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
12
unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório, devendo ser considerada em
sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da
DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a
apresentação de documentos comprobatórios do erro cometido no seu preenchimento. Os
autos deverão retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza e
liquidez do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e
retomada do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)

Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material.
Ressalte-se, ainda, que o fato da administração tributária e a DRJ não terem
apreciado os elementos de prova trazidos tardiamente aos autos exige o retorno dos autos para
que assim o faça, a fim de evitar supressão de instância à própria Fazenda Pública. Uma vez que a
análise do crédito seja realizada de forma plena, com todos os elementos só agora conhecidos, o
direito creditório poderá ser adequadamente apreciado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, além das provas juntadas no recurso voluntário e
as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de sousa – redator designado
Peço vênia ao ilustre relator para divergir sobre a apreciação das provas só
apresentadas em Recurso Voluntário.
O Despacho Decisório (e-fls. 328 e ss) justificou que não houve a comprovação
documental, fiscal e contábil, das deduções referentes a “Vendas canceladas, devoluções e
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
13
descontos incondicionais”, “Reversão dos saldos das provisões não dedutíveis” e “perdas incorridas
nas aplicações de renda variável”. A administração tributária intimou a contribuinte a comprovar as
deduções, sem que a empresa tenha apresentado à época nenhuma informação baseada em
provas, limitando-se a apresentar planilhas. Mesmo na apresentação da manifestação de
inconformidade à DRJ não houve a apresentação de provas. Também adiantou a autoridade
tributária que as compensações de estimativa de CSLL, cód 2484 do PA jan/2002 e do PA fev/2002
com saldos de CSLL de anos calendários de anos anteriores (2000 e 2001) não foram confirmadas
nas declarações fiscais da contribuinte.
A DRJ também constatou a total falta de comprovação que desse suporte ao
crédito requerido de saldo negativo de CSLL.
A respeito das deduções não comprovadas, somente em Recurso Voluntário a
contribuinte apresenta, pela primeira vez, documentos contábeis no esforço de justificá-las.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da
lei 9.430/96), fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações referentes ao crédito
alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido
no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
A compensação requerida no PER/DCOMP indicou as parcelas que teriam
constituído o crédito. Mas, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado dos atributos
necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade
administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Observo que no ato de recurso a esta segunda instância o recorrente alega anexar
agora documentos que comprovariam seu crédito. Mas, tal tentativa não pode socorrer-lhe. Isto
porque, conforme disposto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972, não se pode apreciar as
provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de apresentar na
impugnação/manifestação de inconformidade para a primeira instância, pois opera-se o fenômeno
da preclusão. O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.377 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720523/2011-32
14
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Quanto às compensações de estimativa de CSLL, cód 2484 do PA jan/2002 e do PA
fev/2002 com saldos de CSLL de anos calendários anteriores (2000 e 2001), não foram confirmados
nas declarações fiscais da contribuinte.
Observo que não foram apresentadas pelo contribuinte declarações de
compensação para as compensações de estimativa de CSLL do PA jan/2002 e do PA fev/2002,
porque à época a compensação deveria restar efetivada na própria contabilidade da contribuinte.
Ou seja, não cabe aqui a aplicação da Súmula 177 do CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 5546
DF CARF MF
Original